Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722522-37.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS AZEVEDO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. Agravante cumpre pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido fundamentado na alegação de que o sentenciado é o único responsável por filho de 3 anos de idade, cuja mãe estaria impossibilitada de exercer a guarda por falta de condições financeiras e habitacionais. Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de prisão domiciliar humanitária ao sentenciado, com fundamento na necessidade de cuidado exclusivo de filho menor de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão domiciliar humanitária pode ser excepcionalmente concedida a sentenciados em regime fechado, desde que comprovada a imprescindibilidade de sua presença no lar para cuidado de filho menor de 12 anos. O art. 117 da LEP restringe a prisão domiciliar ao regime aberto, mas jurisprudência do STF e STJ admite flexibilização em casos excepcionais. Relatório psicossocial indica que o agravante é referência afetiva da criança, mas não comprova exclusividade no cuidado, pois a mãe da criança mantém contato com o menor e, embora desempregada, não foi demonstrada sua total inaptidão para exercer a guarda. Há familiares (avós maternos e paternos) que podem prestar suporte, ainda que não assumam diretamente a guarda. Não se evidenciou situação de risco ou vulnerabilidade social da criança que justifique a concessão da medida. Prevalece o interesse público na execução da pena em regime fechado, conforme sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado exige prova inequívoca de que é o único responsável por filho menor de 12 anos, cuja ausência colocaria a criança em situação de risco ou vulnerabilidade social. 2. A mera alegação de dificuldades financeiras da genitora não é suficiente para caracterizar a imprescindibilidade da presença do apenado no lar." O recorrente alega violação aos artigos 117 da Lei de Execução Penal, 317, 318, 318-A e 318-B, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida sua prisão domiciliar humanitária, para prestar cuidados ao filho menor em tenra idade, que está sob seus cuidados desde a separação com a mãe da criança (ID 74833859, p. 3). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 117 da Lei de Execução Penal, 317, 318, 318-A e 318-B, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74136272): (...) o agravante foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado. Ainda que superado o impedimento legal relacionado ao seu regime prisional, não há comprovação de que é o único responsável pelo seu filho menor de 12 anos de idade. 13. Embora o relatório psicossocial aponte o autor como a referência afetiva da criança e responsável por suas necessidades diárias, consta que a mãe ainda mantém contato com o menor e que este possui avós maternos e paternos (ID no 72589589). 14. Conforme consta do relatório psicossocial, há informação de que a mãe não possui condições financeiras para assumir a guarda do filho. Contudo, o fato de a mãe do menor encontrar-se desempregada, por si só, não se revela suficiente para caracterizar sua inaptidão ou indisponibilidade para o exercício das responsabilidades inerentes à guarda, especialmente diante da iminente prisão do agravante. (...) Ademais, não há nos autos prova de que o filho do agravante ficará em situação de risco ou vulnerabilidade em razão de seu aprisionamento. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004